Tribunal: TJES
Processo: 0006449-68.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006449-68.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: IVONE MATTOS VIEIRA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006449-68.2021.8.08.0024
APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
APELADA:
IVONE MATTOS VERA
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que reconheceu o implemento da prescrição (fls. 55 e verso) na ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de
IVONE MATTOS VERA
.

Aduz a recorrente (fls. 59/75) que lhe deve ser concedido o benefício da assistência judiciária gratuita e que, por se tratar de obrigação de pagar em parcelas, o prazo prescricional somente teve início com o vencimento da última parcela, que se deu no dia 30/04/2016.

Dispensadas as contrarrazões, por ainda não integrar a recorrida a relação processual.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 10 de março de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28/03/2023 - Acompanho a relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que reconheceu o implemento da prescrição (fls. 55 e verso) na ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de
IVONE MATTOS VERA
.

Aduz a recorrente (fls. 59/75) que lhe deve ser concedido o benefício da assistência judiciária gratuita e que, por se tratar de obrigação de pagar em parcelas, o prazo prescricional somente teve início com o vencimento da última parcela, que se deu no dia 30/04/2016.

De início, com relação à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo que não merece prosperar.

Na hipótese, a recorrente não logrou carrear aos autos fundamentos concretos acerca do preenchimento dos requisitos exigidos pela lei para a concessão da benesse, em especial, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

De mais a mais, registro que o simples fato de se tratar de pessoa jurídica em liquidação extrajudicial não importa, por si só, em presunção da necessidade capaz de justificar o deferimento do benefício.

A respeito do tema, já decidiu o colendo STJ:

[...] 2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. [...] (AgInt no AREsp nº 1.976.637/RJ, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, DJe 6/5/2022).

De mais a mais, segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”, o que não é o caso dos autos.

Superado tal ponto, no que se refere à tese de não implemento da prescrição, entendo que assiste razão à recorrente.

Segundo estatui o art. 206, § 3º, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Dito isso, pelo que se vê dos autos, por meio do contrato nº 32.933838-3, as partes firmaram pacto para concessão do crédito no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a ser pago em 18 (dezoito) parcelas mensais, cada uma no valor de R$ 241,03 (duzentos e quarenta e um reais e três centavos), tendo a primeira vencimento em 30/11/2014 e a última na data de
30/04/2016
(fl. 3 e 33).

Segundo sustenta a recorrente, a recorrida restou inadimplente desde o pagamento da segunda parcela, vencida no dia 30/12/2014, o que deu ensejo à ao vencimento antecipado de toda a dívida (fl. 3).

Pelo que se vê do contrato em questão, mais especialmente de sua cláusula quarta, parágrafo sétimo (fls. 36), foi entabulado entre as partes, para o caso de atraso no pagamento de qualquer das parcelas, o vencimento antecipado e efetiva cobrança das demais.

Desse modo, saliento que, com espeque em remansosa jurisprudência do colendo STJ, nas obrigações decorrentes do pagamento de quantia certa, ainda que reste convencionada a quitação em parcelas e o vencimento antecipado na hipótese de atraso ou inadimplemento, isto não é capaz de alterar o termo inicial do prazo prescricional, que se conserva como sendo a data do vencimento da última parcela. Vejamos:

[...] 1. "É possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, estipular o vencimento antecipado, como sói ocorrer nos mútuos feneratícios, em que o inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo" (Resp 1489784/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016). 2. O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes, consubstancia uma faculdade ao credor (como tal renunciável), e não uma imposição, mantendo-se, para efeito de prescrição, o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o
dia do vencimento da última parcela

(arts. 192 e 199, II, do CC), compreensão que se aplica à seara cambial. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.576.189/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 5/9/2018 - grifei).

[...] 1. "O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da
data do vencimento da última parcela
" (AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4.2018). [...] (AgInt no AREsp nº 2.003.540/SP, Relª. Minª.
MARIA ISABEL GALLOTTI
, Quarta Turma, DJe 30/9/2022 - destaquei).

Neste eg. TJES, outro não é o entendimento:

[...] 1. A jurisprudência consolidou-se no sentido de que o vencimento antecipado de dívida não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser contado
a partir do vencimento da última parcela
. 2 - Se a devedora se encontra em débito com o pagamento das parcelas do financiamento, a credora tem direito a ser reintegrada na posse do bem. 3 - Não se admite em nosso sistema recursal a inovação em segunda instância. 4 - Recurso desprovido, com a fixação de honorários recursais. (Apelação nº 024080451131, Rel. Des.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, Quarta Câmara Cível, Dje 09/10/2019 - grifei).

[...] Conforme entendimento pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o vencimento antecipado da dívida não altera o início a fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no Contrato, que, tratando-se de Mútuo Imobiliário,
é o dia do vencimento da última parcela
[...] (Apelação nº 047150044759, Rel. Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Segunda Câmara Cível, DJe 13/12/2018 - destaquei).

Dessa maneira, considerando que a recorrente propôs a ação na data de
06/04/2021
e, mesmo que não tenha o MM. Juiz
a quo
determinado a citação até o presente momento (art. 240, § 1º, do CPC), concluo não ter se implementado o lapso prescricional quinquenal, especialmente por aplicação do disposto no § 3º, do art. 240, do CPC e da Súmula nº 106, do colendo STJ, segundo a qual:

Art. 240, § 3º, do CPC: A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Súmula nº 106, STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

De mais a mais, não há que se falar em aplicação da teoria da causa madura, prevista no § 4º, do art. 1.013, do CPC, eis que, como visto, a recorrida sequer foi citado para compor a relação processual, o que obsta o exame meritório do presente feito.

Sobre o tema, já se posicionou este eg. Tribunal de Justiça:

[...] 5. Em que pese a teoria da causa madura, consubstanciada no artigo 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil, na hipótese, não há se falar em pronunciamento deste e. Tribunal de Justiça desde logo, sendo imperiosa a baixa dos autos à origem, mormente porque a inicial da autora acabou sendo indeferida na primeira instância, sem prévia citação dos requeridos [...] (Apelação Cível nº 035140164407, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Terceira Câmara Cível, DJe 13/05/2022).

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a prescrição reconhecida em primeiro grau, determinando a imediata baixa dos autos à primeira instância, para a devida tramitação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006449-68.2021.8.08.0024
APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
APELADA:
IVONE MATTOS VERA
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS REQUISITOS LEGAIS – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA – PARCELAMENTO – VENCIMENTO ANTECIPADO – PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL NA ÚLTIMA PARCELA – TEORIA DA CAUSA MADURA - INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não tendo a recorrente trazido aos autos
elementos concretos acerca do preenchimento dos requisitos exigidos pela lei para a concessão da assistência judiciária gratuita, em especial, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, mesmo que se trate de pessoa jurídica em liquidação extrajudicial, o que não importa, por si só, em presunção da necessidade, não deve ser concedido o benefício.

2. Nas obrigações decorrentes do pagamento de quantia certa, ainda que reste convencionada a quitação em parcelas e o vencimento antecipado na hipótese de atraso ou inadimplemento, isto não é capaz de alterar o termo inicial do prazo prescricional, que se conserva como sendo a data do vencimento da última parcela. Precedentes do STJ e deste eg. TJES.

3. Proposta a ação dentro do lapso prescricional, resta afastada sua incidência, ainda que não tenha o MM. Juiz
a quo
determinado a citação do recorrido (art. 240, § 1º, do CPC), por incidência da Súmula nº 106, do colendo STJ.

4. Não há que se falar em aplicação da teoria da causa madura, prevista no § 4º, do art. 1.013, do CPC, quando o recorrido sequer foi citado para compor a relação processual, porque obstado o exame meritório da demanda.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para afastar a prescrição reconhecida em primeiro grau, determinando a imediata baixa dos autos à primeira instância, para a devida tramitação.

Vitória/ES, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.